Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora trazida no inciso IV do artigo 121 do Código Penal, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
2. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, compete aos jurados o reconhecimento ou o afastamento desta qualificadora.
3. Recurso desprovido.